Tribunal: TJDFT
Processo: 0743838-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743838-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMACO CASA E CONSTRUCAO LTDA, CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, THIPHANY BARBOSA DE QUEIROZ, LIDER DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a superveniente prolação de decisão deferindo naqueles autos a pleito ora vindicado. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de nova decisão posterior à interposição do aludido recurso que acolhe o pedido recursal. Com efeito, enquanto o pleito recursal declinado nas razões de ID 77107290 consubstancia-se em vindicar "a realização do ARRESTO com a determinação do bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos co-Executados CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA e THIPHANY BARBOSA DE QUEIROZ, mediante sistema SISBAJUD, bloqueio de veículos via RENAJUD, com imposição de restrição de circulação (“restrição total”) para impedir a transferência de propriedade e a realização de novo licenciamento e consulta ao sistema INFOJUD, com a juntada das pesquisas aos autos como documento sigiloso", o Juízo da origem acolheu integralmente os pleitos declinados pelo ora agravante na decisão ID origem 259013345 em relação à executada THIPHANY. Da mesma forma e naquela mesma oportunidade, indeferiu de maneira expressa o pleito de arresto de bens em razão do executado CRISTIANO, ainda não citado na origem, de modo que tal decisão, nesse tocante da irresignação recursal, desafia recurso próprio. Consoante sabido e consabido, o aludido pronunciamento superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito e, por conseguinte, prejudica o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, proferida nova decisão na lide de origem acolhendo seu pedido, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XV, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator